Tribunal: TJSP
Processo: 1009536-37.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009536-37.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JOSE
SOARES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009536-37.2018.8.26.0309 -Voto no 11842
2
Apelação no 1009536-37.2018.8.26.0309
Apelante: Jose Soares de Almeida
Apelada: Notre Dame Intermédica Saúde S.A.
Comarca: Jundiaí
Juiz de primeiro grau: Fabio Evangelista de Moura
Voto no 11842
Plano de saúde. Contrato coletivo. Art. 31 da Lei 9.656/98.
Manutenção das mesmas condições vigentes de que gozava
o autor enquanto empregado da estipulante. Nova apólice
contratada pela empregadora. Custeio a ocorrer segundo o
novo plano coletivo. Impossibilidade de restabelecimento de
contrato extinto. Discrepância em relação aos valores de
mercado não demonstrada. Recurso desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 181/183, de relatório a este integrado, que julgou
improcedente ação que objetivou a manutenção de plano de
saúde anterior ao novo contratado por ex-empregadora do autor,
este condenado a arcar com honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa atualizado, ressalvado o disposto no art.
98, § 3o, do CPC.
Alega-se, em síntese, que o novo contrato firmado
pela ex-empregadora do apelante elevou sobremaneira o prêmio
devido, certo que, conforme o art. 31 da Lei no 9.656/98, o inativo
tem o direito de manter sua qualidade de beneficiário, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e dispensado
do recolhimento do preparo (justiça gratuita).
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITIVO
O inconformismo não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009536-37.2018.8.26.0309 -Voto no 11842
3
A mudança de plano de saúde coletivo por parte da
ex-empregadora e a contratação de outro com nova empresa,
com bases de preços e coberturas distintas, não enseja a
manutenção do valor pago anteriormente pelo inativo, com
suporte em contrato já extinto.
Sua migração para o atual plano deve se dar em
conformidade com o pactuado pela estipulante, na qualidade de
responsável pelo seguro e representante dos segurados.
Dada a natureza do contrato coletivo, inviável a
distinção de tratamento entre os atuais empregados e o inativo
que dele busca se beneficiar.
Por "mesmas condições de cobertura assistencial"
entende-se mesma segmentação e cobertura, rede assistencial,
padrão de acomodação em internação, área geográfica de
abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de
assistência à saúde contratado para os empregados ativos (art.
2o, II, da RN no 279/2011 da ANS)”, de modo que “não há direito
adquirido a modelo de custeio, podendo o estipulante e a
operadora redesenharem o sistema para evitar o seu colapso
(exceção da ruína), desde que não haja onerosidade excessiva
ao consumidor ou a discriminação ao idoso” (REsp 1479420/SP;
Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; Terceira Turma; J. 01/09/2015;
DJe 11/09/2015).
Assim, evidente que o prêmio cabível é o fixado na
nova apólice coletiva, não sendo o caso de modificar a relação
que se estabeleceu, não somente com o autor, mas com todos os
funcionários e ex-funcionários.
A propósito, assim já se decidiu na Câmara:
PLANO DE SAÚDE
Obrigação de Fazer
Empregado
aposentado que continuou trabalhando e foi demitido sem
justa causa Pretensão de manter o plano de saúde nas
mesmas condições que gozava enquanto na ativa

Funcionário que trabalhou já na vigência das novas apólices
contratadas pela empregadora General Motors, a partir de
1o/03/2011, unificando seguros de riscos e pagamentos de
prêmios para empregados ativos e desligados Diante da
modificação das apólices não tem amparo a pretensão do
autor em querer pagar as mensalidades, que não seja em
conformidade com as novas regras, ainda que nas mesmas
condições da época de seu desligamento da empresa,
assumindo integralmente o custo Observância do art. 31

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009536-37.2018.8.26.0309 -Voto no 11842
4
da Lei n. 9.656/98
Recurso desprovido. (Apelação no
0002488-89.2013.8.26.0577, Rel. Alcides Leopoldo, j.
26/04/2016).
SEGURO SAÚDE COLETIVO Sentença de improcedência
Direito do autor à manutenção da cobertura, nas
condições assistenciais originalmente estabelecidas para o
plano de ativos, não implica na necessidade de
correspondência entre os valores dos prêmios do contrato
vigente à época do contrato de trabalho e da nova apólice
destinada aos funcionários ativos e aposentados da General
Motors do Brasil - Inteligência do artigo 31 da Lei 9.656/98
Direito que se refere à mantença da mesma segmentação e
cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em
internação, área geográfica de abrangência e eventual fator
moderador, mas que não garante a permanência do mesmo
valor ou prêmio Resolução Normativa ANS 279/2011
Pagamento integral a ser agora suportado pelo ex-
empregado que não necessita corresponder ao montante
efetivamente por este pago somado da parcela subsidiada
pela antiga empregadora à época da vigência do contrato de
trabalho Possibilidade de fixação do valor do prêmio a ser
pago com base na atual tabela aplicada aos atuais
funcionários aposentados da GM
Sentença mantida -
Recurso
desprovido.
(Apelação
no
0047825-38.2012.8.26.0577,
Rel.
Rui
Cascaldi,
j.
15/09/2015).
Por outro lado, na hipótese em tela não se
demonstrou que o valor do prêmio na nova apólice é discrepante
em comparação com os valores praticados no mercado,
considerando o perfil do segurado e as condições de cobertura.

Por tais razões, sucintamente expostas, nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários devidos pelo
apelante para 15% do valor da causa atualizado (art. 85, § 11, do
CPC), observada a gratuidade da justiça.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator